Tribunal: TJMT
Processo: 0031926-34.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0031926-34.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[LUIS FERNANDO MAGALHAES DA SILVA - CPF: 018.152.981-54 (EMBARGANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO MAGALHAES DA SILVA - CPF: 018.152.981-54 (EMBARGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. ALEGADAS OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível apenas para alterar o termo inicial da incidência da correção monetária de indenização securitária.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de omissão no acórdão quanto aos efeitos do cosseguro, dupla correção do capital segurado e índice utilizado; (ii) atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes sobre fundamentos jurídicos que teriam o condão de modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso de embargos de declaração tem por finalidade sanar vícios formais da decisão judicial, não sendo cabível para simples rediscussão da matéria já decidida.

5. Não há falar em omissão quando o acórdão embargado enfrentou de forma expressa os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia.

6. O princípio do
venire contra factum proprium
impede a parte de pugnar pela reforma de matéria que permaneceu inalterada após o julgamento do recurso de Apelação e cuja manutenção havia sido por ela defendido em contrarrazões do apelo.

7. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta a possibilidade de integração do julgado.

8. A rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe quando ausente qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0031926-34.2016.8.11.0041

EMBARGANTES:

LUIS FERNANDO MAGALHAES DA SILVA E BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

EMBARGADOS:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. E LUIS FERNANDO MAGALHAES DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por LUIS FERNANDO MAGALHAES DA SILVA e por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra o acórdão Id. 330803358 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo primeiro contra a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital nos Ação de Cobrança de Indenização Securitária por ele ajuizada contra a instituição financeira, apenas para determinar a incidência da correção monetária partir da contratação.

LUIS FERNANDO MAGALHAES DA SILVA, em suas razões, aduz a ocorrência de omissão/contradição em relação ao cosseguro, devendo ser “
reconhecida a seguradora líder como substituta processual, para que arque com a sua quota de percentual e também das demais quotas partes das seguradoras existentes no contrato de cosseguro e que não fazem parte do polo passivo da presente demanda
”.

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., em suas razões, alegada a ocorrência de omissão em relação à dupla correção do capital segurado, ensejando

o enriquecimento indevido da parte contrária, bem como em relação à utilização exclusiva da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios sobre as verbas condenatórias.

Pugnam pelo provimento dos respectivos recursos, com a consequente reforma do acórdão nos pontos indicados.

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira no Id. 342694867 e pelo segurado no Id. 340954860, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios opostos pela parte contrária.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por LUIS FERNANDO MAGALHAES DA SILVA e por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra o acórdão Id. 330803358 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo primeiro contra a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital nos Ação de Cobrança de Indenização Securitária por ele ajuizada contra a instituição financeira, apenas para determinar a incidência da correção monetária partir da contratação.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitarem a ocorrência de omissões no julgado, dele se verifica a exposição clara das razões que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou anotado que o contrato de seguro coletivo firmado pela FHB é do tipo cosseguro, em que casa cosseguradora assumiu percentual de responsabilidade, sem solidariedade entre elas, nos termos previstos no art. 761 do CC, de forma que, cabendo exclusivamente ao estipulante a obrigação de prestar informações aos segurados acerca das condições contratuais (Tema 1.112/STJ), não há como acolher a pretensão do Segurado/Embargante de condenação integral da demandada ao pagamento de suas quotas e das demais seguradoras sob a assertiva de desconhecimento da identificação destas.

Nesse sentido foi colaciono recente julgado deste Sodalício corroborando a conclusão supra, não se verificando qualquer omissão ou contradição no ponto.

Em verdade, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Outrossim, as alegações da Seguradora/Embargante de de omissão em relação à dupla correção do capital segurado e de aplicação da Taxa Selic sequer merecem conhecimento diante do óbice imposto pelo principio do
venire contra factum proprium
.

Ora, não houve interposição de recurso da Seguradora contra a sentença. Ao revés, ao apresentar suas contrarrazões ao apelo do Segurado, defendeu expressamente a necessidade de manutenção da sentença.

Por sua vez, o recurso de Apelação foi parcialmente provido tão somente para alterar o termo inicial da incidência da correção monetária, mantida a sentença em todos os seus demais termos.

Logo, revela-se manifestamente contraditório defender a necessidade de manutenção da sentença e, após o julgamento do recurso de Apelação, pugnar pela reforma de pontos inalterados pelo órgão colegiado.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026